Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-13.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000253-13.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BARBOZA - CPF: 364.629.859-68 (RECORRENTE), CAROLINE STATES NIEBISCH - CPF: 033.637.521-21 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0020-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ALEGAÇÃO DE ATRASO NO EMBARQUE E PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS EM MODALIDADE INFERIOR À CONTRATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NA MODALIDADE CONTRATADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ALEGADO ATRASO – FATO CONTROVERTIDO –JUNTADA DE FOTO QUE DEMONSTRA A QUALIFICAÇÃO DO ÔNIBUS COMO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – TESE DEFENSIVA DE VIAGEM REGULAR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de que o ônibus fornecido era em qualidade/modalidade inferior a contratada (executivo) e nem sendo comprovado o alegado atraso, inexiste prova de falha na prestação do serviço, razão pela qual a pretensão deve ser julgada improcedente, sendo impossível a inversão do ônus da prova em relação a fatos constitutivos de direito.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 ao argumento que comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente de atraso na viagem e por oferecer veículo em qualidade inferior a contratada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que restou demonstrado que o ônibus disponibilizado e utilizado pelo recorrido era da categoria executiva.

Alegou que em que pese a alegação do recorrido de atraso, em momento algum há prova no atraso na partida, bem como, o atraso na chegada ao destino final e que este não ocorreu, posto que a viagem fora regular.

Sustentou que tem no bilhete escrito a caneta saída 00:15, entretanto, não há como atribuir à afirmação de que a anotação contida no cartão de embarque fora realizada pelo motorista do ônibus,

Afirmou que um passageiro diverso dos autos, representado pelos mesmos patronos, ajuizou uma ação idêntica à presente, destacando a mesma realidade no que tange à suposta anotação realizada pelo motorista - Processo no 1001636-26.2019.8.11.0037, em trâmite no mesmo Juizado de origem, também em via recursal, tendo como autora Tatiane Aparecida de Melo Barboza do Nascimento e que resta nítida a diferença existente entre as grafias quando realizada uma mera análise comparativa, conforme acostou em sua peça recursal.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma o promovente ter adquirido passagem para realizar viagem de Londrina/PR a Rondonópolis/MT, agendada para 29/12/2018 e saída prevista para às 22h:00, em ônibus modelo executivo, da empresa Reclamada, buscando maior qualidade e conforto, pela qual pagou o valor de 306,57 (trezentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Contudo, o promovente narra ter havido atraso de 02h15min para o embarque e de mais de 05 (cinco) horas para a chegada, bem como que a qualidade do ônibus era inferior à contratada, pois se tratava de modelo convencional e não apresentava a qualidade do veículo executivo contratado.

Menciona, ainda, que apesar da diferença e de ter apresentado objeção no momento do embarque, não houve outra solução a não ser seguir a viagem, tendo em vista o horário, o pagamento já efetuado e que os outros guichês se encontravam todos fechados. Assim, requereu a condenação da promovida à reparação dos danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve reformada e o recurso provido, pois não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito do promovente.

Esclareço, que a parte promovente não arrolou testemunhas ou mesmo juntou declaração das mesmas para comprovar suas alegações, de modo que entendo que não comprovou os elementos mínimos de sua pretensão.

Do bilhete acostado se verifica que o ônibus fora contratado na modalidade executiva e que o disponibilizado e utilizado pelo recorrido era da categoria executiva, conforme se verifica pela própria fotografia juntada pela parte autora, que possui na descrição na lateral do ônibus “EXECUTIVO”.

Ademais, a promovida em sede de defesa junta o certificado de segurança veicular emitido pelo Denatran que informa que o mesmo se encontra aprovado e que a classificação ANTT do veículo é “EXECUTIVO”.

Quanto a tese do atraso no embarque e chegada no destino, verifico que se trata de fato controverso nos autos, posto que a promovida nega qualquer atraso, afirmando que a viagem fora no tempo previsto.

O promovente para comprovar suas alegações quanto ao atraso no embarque de aproximadamente duas horas, acosta aos autos o bilhete de passagem com uma informação descrita a caneta: “saída 00:15”, afirmando que tal anotação fora feita pelo motorista.

Entretanto, tal tese fora impugnada especificamente pela recorrente, tanto em contestação quanto em recurso, afirmando que não fora emitida tal informação pelo motorista e, inclusive, informou que há outros autos em que um outro passageiro, representado pelos mesmos patronos, ajuizou uma ação idêntica à presente, destacando a mesma realidade no que tange à suposta anotação realizada pelo motorista - Processo no 1001636-26.2019.8.11.0037, em trâmite no mesmo Juizado de origem, também em via recursal, tendo como autora Tatiane Aparecida de Melo Barboza do Nascimento e que resta nítida a diferença existente entre as grafias quando realizada uma mera análise comparativa, conforme acostou em suas peças de defesa.

De fato, até mesmo pelas diferenças de grafias, não há como se imputar tal informação e descrição no bilhete ao motorista do ônibus, de modo que tal prova se mostra frágil diante de todo o contexto probatório, de modo que não comprovado o alegado atraso.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

E, no presente caso concreto, entendo que tais fatos não restaram comprovados de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021